Tribunal: TJDFT
Processo: 0739786-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739786-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DF TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME APELADO: W NET LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME DESPACHO Na petição de ID 20898842, a apelada argumentou que a apelante não atendeu o despacho de ID 20345095, pois não apresentou ato constitutivo. Ocorre que houve a apresentação de documentos que constam em sigilo (IDs 20587813 e 20587814), consistentes em contrato social e documento do sócio administrador. Ante o exposto, promova a Secretaria a disponibilização dos documentos de IDs 20587813 e 20587814. No mais, aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator